Tribunal: TJBA
Processo: 8004508-86.2020.8.05.0113
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8004508-86.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ITABUNA-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
PAULO DE ARGOLO NETO, TACIO SODRE CASTRO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONDUTOR SOCORRISTA. AFASTAMENTO PREVENTIVO E RELOTAÇÃO. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE MEDIDAS. VIOLAÇÃO À LEI MUNICIPAL N.º 2.442/2019. AFRONTA À LEI MUNICIPAL N.º 2.377/2017. ATO ABUSIVO E ILEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença que concedeu mandado de segurança em favor de servidor público municipal ocupante do cargo de Condutor Socorrista, anulando ato administrativo que determinou seu afastamento preventivo e subsequente relotação na Secretaria de Administração, em desconformidade com a legislação municipal, e determinando seu imediato retorno à Secretaria de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Administração Pública pode, cumulativamente, afastar preventivamente servidor de suas funções e, ao término do prazo, relotá-lo em setor diverso daquele previsto em lei específica, sem violar os princípios da legalidade e da finalidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública exerce discricionariedade na prática de atos de relotação, mas deve respeitar os limites impostos pela legalidade e finalidade, sob pena de arbitrariedade e desvio de finalidade.

4. O art. 166, da Lei Municipal n.º 2.442/2019 autoriza o afastamento preventivo do servidor pelo prazo de até 60 dias, prorrogável uma única vez, como medida cautelar, mas não autoriza a cumulação com transferência definitiva para outro setor.

5. O art. 5º, § 4º, da Lei Municipal nº 2.377/2017 estabelece que os servidores enquadrados no cargo de Condutor Socorrista devem ser lotados exclusivamente na Secretaria de Saúde, sendo vedada a relotação em setor diverso.

6. A relotação do impetrante para a Secretaria de Administração violou disposição expressa da lei municipal e configurou ato abusivo, excedendo os limites da atuação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública não pode cumular o afastamento preventivo com relotação em setor diverso, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da finalidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 2.442/2019, art. 166; Lei Municipal nº 2.377/2017, art. 5º, § 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n.º
8004508-86.2020.8.05.0113
, sendo Remetente o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ITABUNA
e Interessados
CASSIO SOUZA ALVES
e
PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA e SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
, por unanimidade,
em conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator